Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702036-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT em desfavor do DISTRITO FEDERAL e de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial (ID 68520344). Os recursos encontram-se aguardando julgamento pelo órgão colegiado, já incluídos na pauta da 17a sessão ordinária presencial, designada para o dia 22/10/2025, conforme certificado no ID 76912482. No presente momento, através de e-mail encaminhado à Secretaria da 5a Turma Cível, juntado ao ID 77207355, Weslley Barbosa Umbelino se diz pessoa interessada no julgamento do presente processo e requer acesso à sala de videoconferência para acompanhamento do julgamento. Considerando que as sessões de julgamento são públicas, cabe à parte interessada comparecer presencialmente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal na data designada para acompanhar o julgamento. Destaca-se que o acesso à sala de videoconferência é permitido somente aos advogados de outros Estados para fins de sustentação oral. Advirto a parte interessada que eventual manifestação nos autos deverá ser protocolada por intermédio de advogado regularmente constituído. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora